Tribunal: STF
Processo: RE 576611
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Decisão em consonância com a jurisprudência consolidada da CORTE no sentido de que (I) a pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos que o servidor falecido receberia se vivo fosse e (II) em razão da data de óbito do servidor, não se aplica a Emenda Constitucional 41/2003.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.